Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002840-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ROSA DE BRITO FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata o presente de recursos de apelação interpostos pela embargante GERALDO ROSA DE BRITO FILHO e pelo embargado BRB – BANCO DE BRASÍLIA SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Compulsado os autos verifico que o presente processo foi julgando na origem em conjunto com os processos 0711575-28.2019.8.07.0001 e 0705458-50.2021.8.07.0001, por se tratar de assuntos conexos. Sendo assim, defiro o pedido de retirada de pauta do presente processo, requerido na petição de ID 43271722, e determino à Secretaria da Turma que proceda a inclusão dos três processos (0002840-18.2017.8.07.0001; 0711575-28.2019.8.07.0001; 0705458-50.2021.8.07.0001) na mesma pauta de julgamento para que sejam julgados em conjunto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator